Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAISSA PAULA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.472.421-95 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELEFONIA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. JUNTADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação da recorrente na inexistência do débito no valor de R$ 277,05 (duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente colacionou telas sistêmicas no corpo do recurso. Entretanto, a juntada de prova em segundo grau é excepcional e não abrange o presente caso, pois não houve demonstração de motivo que impediu a apresentação dos
prints
no momento oportuno. Inaplicabilidade do artigo 435, do CPC.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrente de trazer documentos ou indícios de contratação.

4.

Ausência de documentos capazes de corroborar o alegado pela recorrente.

5.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

6.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020